Tribunal: TJES
Processo: 5019667-14.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019667-14.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..

INTERESSADO: RAIA DROGASIL S/A

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CAUTELAR FISCAL. SEGURO GARANTIA JUDICIAL. CANCELAMENTO DE PROTESTO DE CDA. EFEITOS SECUNDÁRIOS DA COBRANÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra decisão interlocutória que determinou o cancelamento definitivo do protesto das Certidões de Dívida Ativa de nº 147972023 e nº 147992023. A empresa agravada ofereceu seguro garantia judicial para lastrear os débitos originários de autos de infração, pleiteando o afastamento das medidas restritivas antes do desfecho da execução fiscal. O ente estatal alega que apenas o depósito integral em dinheiro suspende a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do Código Tributário Nacional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a oferta de seguro garantia judicial, devidamente aceito pelo juízo, possui o condão de obstar os efeitos secundários da cobrança tributária, especificamente o protesto de Certidões de Dívida Ativa, independentemente da suspensão da exigibilidade do crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O oferecimento de seguro garantia judicial mostra-se apto a obstar os efeitos secundários da cobrança, como o protesto e a inclusão do devedor em cadastros de inadimplência, visando à preservação da atividade empresarial do contribuinte.

4. A jurisprudência pátria, embora reconheça que o seguro garantia não suspende a exigibilidade do crédito tributário por ausência de previsão no art. 151 do CTN, admite o afastamento de medidas coercitivas quando a garantia prestada atende aos requisitos legais e goza de idoneidade.

5. O Superior Tribunal de Justiça afetou o Tema 1.263 (REsp nº 2.098.943/SP) para definir se o seguro garantia obsta o protesto e a inscrição no CADIN, mas a tendência atual dos tribunais converge para a admissibilidade do afastamento de tais gravames diante da garantia eficaz.

6. A aceitação do seguro garantia pelo juízo de origem, referente aos Autos de Infração nº 5.153.272-2 e 5.153.273-3, justifica a manutenção da decisão que determinou o cancelamento do protesto.

7. A interpretação consolidada no Tema 378 do STJ, que não equipara o seguro garantia ao depósito judicial para fins de suspensão da exigibilidade, não impede a proteção do contribuinte contra efeitos extrapatrimoniais desproporcionais da cobrança.

8. A manutenção dos protestos em face de débito devidamente garantido por instrumento idôneo afronta a razoabilidade e a necessidade de viabilizar a operação regular da pessoa jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A oferta de seguro garantia judicial idôneo, embora não suspenda a exigibilidade do crédito tributário, é suficiente para obstar ou cancelar os efeitos secundários da cobrança, tais como o protesto de Certidões de Dívida Ativa e a inscrição em cadastros de inadimplentes.

2. A taxatividade do art. 151 do CTN impede a suspensão da exigibilidade mediante seguro garantia, mas não veda o afastamento de medidas coercitivas extrajudiciais que prejudiquem a atividade empresarial quando o juízo já se encontra garantido.

Dispositivos relevantes citados: inciso II do art. 151 do CTN; art. 206 do CTN; inciso II do art. 9º da Lei nº 6.830/1980.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 378 (REsp 1.156.668/DF); STJ, Tema 1.263 (REsp 2.098.943/SP - pendente); STJ, Súmula nº 112; TJES, AI 5006049-02.2025.8.08.0000, Rel. Des. Alexandre Puppim.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, visando à reforma da decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho da Comarca de Vitória/ES, nos autos da Ação nº 5038682-62.2023.8.08.0024, proposta por
RAIA DROGASIL S/A
em face do ente federativo agravante.

A decisão ora combatida deferiu o pleito formulado pela parte autora, estendendo os efeitos da tutela provisória anteriormente concedida para determinar que o Réu/Agravante procedesse ao cancelamento definitivo do protesto das Certidões de Dívida Ativa de nº 147972023 e nº 147992023, sob pena de imposição de multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada ao montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Irresignado, o Agravante aduz, em síntese, nos fundamentos recursais (ID 17036633), que: I) a decisão impugnada afronta o disposto no artigo 151, inciso II, do Código Tributário Nacional, bem como a Súmula nº 112 do Superior Tribunal de Justiça, os quais condicionam a suspensão da exigibilidade do crédito tributário ao depósito integral do montante devido, em espécie; II) o seguro-garantia judicial, nos termos da legislação vigente, possui eficácia restrita à emissão de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPEN), não tendo o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário; III) a manutenção da decisão agravada pode ensejar efeito multiplicador (“efeito cascata”) em demandas análogas, comprometendo, assim, a efetividade dos instrumentos legalmente previstos para a cobrança da dívida ativa estadual.

Tais fundamentos, segundo o agravante, justificariam a reforma da decisão interlocutória para restabelecer a plena eficácia dos protestos regularmente lavrados.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido na decisão proferida no id. 17091345.

Regularmente intimad
a a parte agravada apresentou
contrarrazões
no id. 17389079, pelo desprovimento recursal.

É o relatório.

Inclua-se oportunamente em pauta para julgamento.

Vitória-
ES,
24 de fevereiro
de 2026
.

DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5019667-14.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: RAIA DROGASIL S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR
ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

C
onsoante relatado, c
uidam os autos de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, visando à reforma da decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho da Comarca de Vitória/ES, nos autos da Ação nº 5038682-62.2023.8.08.0024, proposta por
RAIA DROGASIL S/A
em face do ente federativo agravante.

A decisão ora combatida deferiu o pleito formulado pela parte autora, estendendo os efeitos da tutela provisória anteriormente concedida para determinar que o Réu/Agravante procedesse ao cancelamento definitivo do protesto das Certidões de Dívida Ativa de nº 147972023 e nº 147992023, sob pena de imposição de multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada ao montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Irresignado, o Agravante aduz, em síntese, nos fundamentos recursais (ID 17036633), que: I) a decisão impugnada afronta o disposto no artigo 151, inciso II, do Código Tributário Nacional, bem como a Súmula nº 112 do Superior Tribunal de Justiça, os quais condicionam a suspensão da exigibilidade do crédito tributário ao depósito integral do montante devido, em espécie; II) o seguro-garantia judicial, nos termos da legislação vigente, possui eficácia restrita à emissão de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPEN), não tendo o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário; III) a manutenção da decisão agravada pode ensejar efeito multiplicador (“efeito cascata”) em demandas análogas, comprometendo, assim, a efetividade dos instrumentos legalmente previstos para a cobrança da dívida ativa estadual.

Tais fundamentos, segundo o agravante, justificariam a reforma da decisão interlocutória para restabelecer a plena eficácia dos protestos regularmente lavrados.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido na decisão proferida no id. 17091345.

Regularmente intimad
a a parte agravada apresentou
contrarrazões
no id. 17389079, pelo desprovimento recursal.

De plano, cumpre salientar que, no tocante à matéria ora em análise, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a sua relevância e determinou a afetação do REsp nº 2.098.943/SP (
Tema 1.263
) ao rito dos recursos repetitivos, para julgamento sob a seguinte delimitação temática:

“Definir se a oferta de seguro garantia tem o efeito de obstar o encaminhamento do título a protesto e a inscrição do débito tributário no Cadastro Informativo de Créditos não quitados do Setor Público Federal (CADIN).”

Não obstante permaneça pendente de julgamento definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça, a jurisprudência pátria vem se consolidando no sentido de que a garantia ofertada mediante seguro garantia judicial, embora não tenha o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário, mostra-se apta a obstar os denominados efeitos secundários da cobrança, a exemplo do protesto e da inclusão do devedor em cadastros de inadimplência.

Com efeito, decisões recentes dos Tribunais de Justiça e dos Tribunais Regionais Federais assim têm reconhecido, especialmente quando a medida buscada visa à preservação da atividade empresarial do contribuinte e a garantia prestada atende aos requisitos legais.

Ilustram esse entendimento os seguintes precedentes:

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. EMISSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA (CPD-EN) . SEGURO GARANTIA. SUSPENSÃO DE PROTESTO E INSCRIÇÃO NO CADIN. PROVIMENTO.

I . Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela provisória de urgência para emissão de Certidão Positiva de Débitos com Efeitos de Negativa (CPD-EN), suspensão de protesto e inscrição no CADIN. Débito tributário garantido por seguro garantia com cláusula de renovação automática.

II . Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se o seguro garantia apresentado é idôneo para garantir o débito tributário e permitir a emissão de CPD-EN, a suspensão do protesto e da inscrição no CADIN.

III. Razões de decidir

3. O art. 9º, inc. II, da Lei nº 6.830/1980 admite o seguro garantia como caução para garantir débitos tributários, sendo aplicável inclusive antes da inscrição em dívida ativa.

4. O art. 206 do CTN autoriza a emissão de CPD-EN quando o crédito tributário estiver devidamente garantido. A jurisprudência do STJ nos Temas 237 e 378 reforça essa possibilidade.

5. A jurisprudência do STJ (Tema 902) considera idôneo o seguro garantia com cláusula de renovação automática, afastando o argumento de inadequação pelo prazo determinado.

6. Medidas coercitivas como protesto e inscrição no CADIN, quando há garantia do débito, violam princípios constitucionais da ampla defesa e do devido processo legal.

IV. Dispositivo e tese

7
. Recurso provido para: (i) determinar a suspensão do protesto e da inscrição no CADIN; (ii) autorizar a emissão da CPD-EN em relação ao débito garantido pelo seguro garantia.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10338674720248110000, Relator.: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Data de Julgamento: 05/02/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/02/2025)

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. AÇÃO CAUTELAR.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO . SEGURO GARANTIA.
HONORÁRIOS. CAUSALIDADE. RECURSOS PROVIDOS .

I. Caso em Exame:

1. Apelações interpostas em pedido de tutela cautelar antecedente com oferecimento de seguro garantia, visando à obtenção de certidão positiva com efeitos de negativa, abstenção de inscrição de débito em cadastros de inadimplentes, bloqueio de bens/mercadorias e evitar protesto. Sentença julgada parcialmente procedente .

II. Questão em Discussão:

2. A questão em discussão consiste em: (i) a legitimidade da tutela cautelar antecedente e a previsão legal para o oferecimento de seguro garantia; (ii) a vedação de inscrição do nome da autora no CADIN e de protesto administrativo da CDA em virtude do oferecimento do seguro garantia; (iii) a condenação do Estado ao pagamento de verba honorária.

III . Razões de Decidir:

3. O depósito judicial do valor do débito ou a apresentação de seguro garantia ou fiança bancária permite a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, conforme art. 151, II, do CTN e jurisprudência do TJSP.

4 .
A apresentação do seguro garantia implica na suspensão da exigibilidade do crédito tributário, exclusão do nome da devedora do CADIN e sustação do protesto, conforme precedentes do TJSP.

IV. Dispositivo e Tese:

5. Recursos providos .

(TJ-SP - Apelação Cível: 10471401420248260053 São Paulo, Relator.: Carlos von Adamek, Data de Julgamento: 19/12/2024, 2ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 22/12/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE. SEGURO GARANTIA. Oferecimento de seguro em garantia à futura execução fiscal visando à expedição de certidão positiva de débitos com efeitos de negativa. Procedência na origem. Apelo fazendário. Condenação ilíquida que atrai a incidência do reexame necessário, à força da Súmula 490/STJ. Remessa que se tem por interposta e da qual se conhece.
Ainda que o seguro garantia não figure como causa de suspensão de exigibilidade do crédito tributário (art. 151, CTN), a garantia ofertada revela-se suficiente à conquista dos chamados efeitos secundários da constrição, como a obtenção de certidão positiva com efeitos de negativa e interdição ao protesto cambiário.
Precedentes. Honorários advocatícios, contudo, que não se mostram devidos, bem compreendida a feição antecedente ou incidental do procedimento à futura execução fiscal . Precedentes desta e. Corte e do col. STJ. RECURSO OFICIAL PARCIALMENTE PROVIDO. APELO FAZENDÁRIO DESPROVIDO.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1001000-53.2023.8 .26.0053 São Paulo, Relator.: Márcio Kammer de Lima, Data de Julgamento: 17/05/2024, 11ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 17/05/2024)

Nesse mesmo sentido, já se manifestou este egrégio Sodalício, em acórdão de minha relatória, proferido perante a Quarta Câmara Cível:

DIREITO TRIBUTÁRIO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROTESTO DE DÉBITO TRIBUTÁRIO. SEGURO GARANTIA JUDICIAL. EFEITOS SECUNDÁRIOS DA COBRANÇA. IMPEDIMENTO DO PROTESTO ANTES DO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL
. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de tutela cautelar antecedente, autorizou a emissão de certidão positiva com efeitos de negativa e determinou a abstenção de inscrição em cadastros de inadimplência e no CADIN, mas indeferiu o pedido de impedimento do protesto extrajudicial de débitos tributários, embora garantidos por seguro garantia. A agravante sustentou a ilegalidade do protesto frente à existência de garantia idônea, e o Município de Vitória, intimado, manifestou concordância com o recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o protesto extrajudicial pode ser obstado quando o crédito tributário está garantido por seguro garantia judicial, antes do ajuizamento da correspondente execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O protesto de débitos tributários regularmente garantidos por seguro garantia judicial, antes do ajuizamento da execução fiscal, caracteriza medida coercitiva indevida, especialmente quando demonstrado risco concreto à continuidade das atividades empresariais do contribuinte.

4. A jurisprudência nacional tem admitido, em hipóteses específicas, que o oferecimento de seguro garantia judicial,
embora não suspenda a exigibilidade do crédito tributário, obste efeitos secundários da cobrança, como protesto e inscrição em cadastros restritivos, desde que a garantia seja aceita judicialmente e se mostre idônea.

5. A matéria encontra-se submetida à sistemática dos recursos repetitivos no STJ (Tema 1.263), cujo julgamento ainda está pendente, mas as decisões atuais convergem no sentido da admissibilidade do afastamento do protesto diante da existência de seguro garantia eficaz.

6.
O julgamento do Tema 378 do STJ, ao não equiparar o seguro garantia ao depósito judicial para fins de suspensão da exigibilidade do crédito, não impede o afastamento dos efeitos extrapatrimoniais da cobrança, especialmente quando a Fazenda Pública ainda não ajuizou execução fiscal.

7. A efetiva prestação de seguro garantia aceito pelo juízo de origem e pelo Município Agravado justifica a suspensão do protesto, evitando constrição indevida e desproporcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

(TJES – AI 5006049-02.2025.8.08.0000. Relator: Desembargador Alexandre Puppim. Quarta Câmara Cível. Data 25.08.2025)

Fixadas tais premissas, no caso dos autos, a Agravada demonstrou ter garantido os débitos originários dos Autos de Infração nº 5.153.272-2 e 5.153.273-3 por meio de seguro garantia (ID 31645024), devidamente aceito pelo Juízo de origem na decisão proferida no ID 35725957.

Saliente-se que, conquanto se admita o oferecimento de seguro garantia como instrumento apto a antecipar a garantia do crédito tributário antes do ajuizamento da execução fiscal, viabilizando, nesse contexto, a emissão de certidão de regularidade fiscal, bem como impedindo o protesto do título e a inscrição do contribuinte em cadastros de inadimplentes, é certo que, com o ajuizamento da execução pela Fazenda Pública, tais efeitos deixam de subsistir.

Isso porque, à luz da jurisprudência pátria, o seguro garantia, por si só, não possui força para suspender a exigibilidade do crédito, diante da taxatividade do art. 151 do CTN, que não o equipara ao depósito integral do débito, consoante a interpretação consolidada no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.156.668/DF (
Tema 378
).

Ante o exposto, conheço do recurso para, no mérito,
negar
-lhe provimento.

É como voto.